Tribunal: TJDFT
Processo: 0705075-42.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. NÃO CUMPRIDO. AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA MANTIDA
1. Nos termos do artigo 373 do Código Processual Civil, compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
2. Tendo em vista que a parte autora alega que foi celebrado contrato de locação verbalmente, incumbia a ela o ônus de comprovar a existência do contrato verbal, o que não ocorreu. A dinâmica relacionada à ocupação do imóvel pela parte requerida por todo o período indica a efetivação de contrato verbal de comodato.
3. Apelo conhecido e não provido.